Tribunal: STF
Processo: HC 268961
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO PELA PRÁTICA DE TRÊS DELITOS DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E FURTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. CONSIDERAÇÃO NO MOMENTO DA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. EXIGÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE 3/5 DAS PENAS UNIFICADAS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

    I. Caso em exame

    1. Paciente que cumpre uma pena total de 28 anos, 6 meses e 4 dias de reclusão, atualmente em regime fechado, pela prática de três delitos de tráfico ilícito de drogas e furto.

    2. Busca-se a aplicação da fração de 40% (art. 112, V, da Lei de Execução Penal) para o cálculo da progressão de regime em relação à condenação pelo crime de tráfico ilícito de drogas (processo n. 018.08.003143-6), sob o argumento de que, à época dessa condenação, o paciente ostentava a condição de primário.

    II. Questões em discussão

    3. Saber se é possível o Supremo Tribunal Federal — STF analisar a pretensão deduzida nesta impetração.

    III. Razões de decidir

    4. O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar habeas corpus se configura quando a autoridade coatora for um Tribunal Superior, quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou quando se tratar de crime sujeito a essa mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.

    5. Ausente teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual.

    IV. Dispositivo

    6. Agravo regimental improvido.